Tribunal: STF
Processo: AI 761165
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CRESCIMENTO HORIZONTAL. 
   DESCLASSIFICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO 
   DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 279 E 280. 
   PRECEDENTES.

1.	A demonstração da responsabilidade pela não- 
   entrega de formulário essencial para crescimento horizontal é 
   tema que não prescinde da interpretação de norma local (Lei 
   Municipal 11.000/2004) e do revolvimento de fatos e provas, o que 
   é defeso nesta fase recursal, nos termos das Súmulas  STF 279 e 
   280.
2.	Agravo regimental improvido.